Tribunal: STF
Processo: HC 183880
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Claudinei Donizete Bertolo em favor de Luiz Henrique Costa de Moraes, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 561.370/SP.
    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP condenou o Paciente à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão, em regime inicial fechado, além de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), sendo negado ao Paciente o direito de recorrer em liberdade.
    O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus e manteve a prisão preventiva do Paciente. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 561.370/SP.
    No presente writ, o Impetrante sustenta a inidoneidade de prisão preventiva diante da inexistência de requisitos previstos no artigo 312 do CPP e da fragilidade da fundamentação invocada. Assevera a primariedade e bons antecedentes do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…)
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita.
    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC 313.318/RS, Quinta Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC 321.436/SP, Sexta Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015.
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar.
    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado(art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).
    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bemcomo a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência d da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
    Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).
    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão. 
    (….) 
    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    (….) 
    No caso, ao proferir sentença condenatória, o Magistrado manteve a segregação cautelar do réu, a qual, por sua vez, em decisão sucinta, encontra-se justificada diante da "análise das condições dos autuados e das circunstâncias e gravidade do delito" (e-STJ fl. 40). Na mesma oportunidade, reputou-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.
    O Tribunal estadual, de seu turno, considera que "a decisão de origem, mais que fundamentada, cumpre absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque esclarece quais os fundamentos e justificativas para a necessidade prisional" (e-STJ fls. 14/15).
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.
    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).
    No caso dos autos, o parecer ministerial assim observou (e-STJ fl. 75):
    (...) observadas as circunstâncias desfavoráveis do caso concreto, é acertada a manutenção da custódia cautelar, a fim de assegurar a paz e a estabilidade social, visto que o Paciente, além de ser sido preso com grande quantidade de drogas (uma porção de maconha com volume de 523,4 g., além de cento e doze porções deste mesmo tóxico com volume de 227,8 g. e ainda uma grande porção de cocaína com volume de 866 g. e outras cinquenta e cinco porções deste tóxico, com volume de 227,8 g), possui condenações anteriores transitadas em julgado, o que justifica a manutenção da sua prisão preventiva.
    Com efeito, como visto, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente, evidenciada não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada – a qual envolveu a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes –, mas também pelo fato de que o acusado apresenta um histórico delitivo conturbado, ostentando inclusive condenações anteriores já transitadas em julgado, cenário esse que demonstra, portanto, significativo envolvimento do agente com a criminalidade, bem como certa propensão para a prática delitiva. 
    Assim, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
    Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2018, DJe 25/04/2018).
    (...) 
    Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.
    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático,conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019).
    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).
    Noutro vértice, vale lembrar que “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015). 
    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019).
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    Intimem-se.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Sobre a idoneidade da custódia, o magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e justificou a necessidade da constrição sob o fundamento de ‘assegurar a aplicação da lei penal, por entender conveniente à instrução criminal, também para a garantia da ordem pública’, tendo em vista que o Paciente foi preso em flagrante no interior de uma residência preparando e embalando porções de entorpecentes variados junto com menores, sendo alcançado em fuga. 
    Na sentença, o magistrado manteve a prisão preventiva e proibiu o Paciente em recorrer em liberdade, ‘mantida a situação atual (…) devendo ainda ser preservada a ordem pública’. Dita sentença confirmou imputação contra o Paciente no sentido de que ele e outro ‘guardavam e preparavam substâncias entorpecentes, para o consumo de terceiros, tratando-se de uma grande porção de Cannabis sativa L., conhecida como maconha, além de outras cento e doze porções deste mesmo tóxico, além de uma grande porção de Erythroxylon coca (cocaína), bem como outras cinquenta e cinco porções deste mesmo tóxico, os quais determinam dependência física e psíquica, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo nessa prática os referidos adolescentes Ramon Amon-Ra Pires Ignacio e Anderson Roberto de Souza Júnior’.
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade para ‘garantia da ordem pública e social’ e para prevenir ‘desaparecimento do interessado’. Não reconheceu a ausência de fundamentação do decreto prisional ‘porque esclarece quais os fundamentos e justificativas para a necessidade prisional’. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, forte nas circunstâncias da condenação do Paciente, para concluir que ‘a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente, evidenciada não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada – a qual envolveu a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes –, mas também pelo fato de que o acusado apresenta um histórico delitivo conturbado, ostentando inclusive condenações anteriores já transitadas em julgado, cenário esse que demonstra, portanto, significativo envolvimento do agente com a criminalidade, bem como certa propensão para a prática delitiva. Assim, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.’
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009). 
    Além disso, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Por fim, a circunstância de o paciente possuir trabalho e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Portanto, não há ilegalidade ou teratologia passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora